Tribunal: TJMT
Processo: 1031164-71.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031164-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM REEXAME DE ACÓRDÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 706/STJ. INAPLICABILIDADE À AÇÃO AUTÔNOMA
.
IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Reexame de acórdão proferido em apelação cível que negou provimento a recurso interposto contra sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada material, por identidade de partes, pedido e causa de pedir com ação anterior. A presente ação objetiva a majoração das astreintes por descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a tese firmada no Tema 706/STJ – segundo a qual “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” – autoriza a propositura de nova ação autônoma para majoração da multa cominatória, mesmo quando já existente decisão transitada em julgado sobre a obrigação principal.

III. Razões de decidir

O Tema 706/STJ não legitima a instauração de nova ação autônoma com o mesmo objeto da decisão transitada em julgado, restringindo-se à possibilidade de revisão da astreinte no bojo do processo originário.

A parte autora optou por formular o pedido de majoração da multa coercitiva por meio de nova ação cognitiva, sem fato novo superveniente, veiculando pretensão já estabilizada, o que caracteriza indevida reiteração da demanda e violação à coisa julgada.
O ajuizamento de ação paralela à execução ou ao cumprimento de sentença compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, afrontando o modelo constitucional do processo.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão recorrido.
Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 706/STJ não autoriza a propositura de nova ação autônoma para majoração de astreintes, devendo o pedido ser formulado nos autos do processo originário. 2. É vedado o ajuizamento de nova demanda com idêntico objeto de decisão transitada em julgado, por configurar violação à coisa julgada material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 1031164-71.2023.8.11.0003, interposto por Francinaldo Virgolino da Silva.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, para que delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no REsp n.º 1.333.988/SP, Tema 706/STJ.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francinaldo Virgolino da Silva, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação fazer e majoração de multa que moveu em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Em breve síntese, o apelante defende a ausência de identidade entre os pedidos das ações, visto que a demanda anterior (1008637-62.2022.8.11.0003) tratou de declaração de inexistência de débito e dano moral, enquanto a presente ação busca a majoração das
astreintes
e obrigação de fazer.

Afirma que a sentença recorrida violou os dispositivos do artigo 337, §2º, do CPC, ao desconsiderar a ausência de tríplice identidade necessária para configuração da coisa julgada.

Menciona que a recorrida age de forma reiteradamente desidiosa, sendo imprescindível a majoração das
astreintes
para compelir o cumprimento da ordem judicial, ressaltando que houve descumprimento da decisão que reconheceu o direito do autor à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, violando o art. 537 do CPC.

Diante disso, postulou pelo afastamento da coisa julgada reconhecida na sentença e o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a apreciação do mérito da demanda.

Esta Câmara, sob a minha relatoria, na sessão do dia 22.01.25, negou provimento ao referido recurso, restando assim ementado,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PROPOSIÇÃO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer e majoração de multa cominatória, proposta em face de concessionária de energia elétrica, ao fundamento de coisa julgada sobre o objeto discutido, já decidido em ação anterior.

Ação extinta com base no art. 485, V, do CPC, tendo sido reconhecida a repetição de partes, objeto e causa de pedir da demanda anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de nova ação que objetiva o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado configura violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir

A decisão judicial objeto da nova ação transitou em julgado, tendo os direitos nela reconhecidos alcançado estabilidade jurídica, o que impede a rediscussão do tema.
O sistema processual brasileiro não admite duplicidade de ações com identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme preceitua o art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.
A solução adequada é a utilização dos próprios autos do processo originário para eventual comunicação de descumprimento da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É inviável o ajuizamento de nova ação com objeto idêntico ao de decisão judicial transitada em julgado, devendo eventuais questões relacionadas ao cumprimento ser tratadas nos autos da ação originária.
”

Diante disso, o autor opôs embargos de declaração, que foi rejeitado por esta Câmara (id.
270048360
), razão pela qual manejou recurso especial (id.
273843373)
, sendo determinado pela Exma. Vice-Presidente o retorno dos autos a este Relator, para que delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
Tema 706 STJ).

Pois bem. Cumpre destacar, que o objeto do presente juízo de retratação cinge-se na verificação da aplicação, ou não, da Tese fixada no julgamento do aludido tema, qual seja,
“
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
”

Após detido reexame do caso, entendo que não se justifica a retratação do entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, o autor não promoveu o pedido de majoração das
astreintes
dentro da mesma relação jurídica processual originária (1008637-62.2022.8.11.0003), optando por ajuizar nova ação autônoma com idêntico objeto, a mesma obrigação de fazer, limitando-se a reforçar o pleito de majoração coercitiva.

Não se trata, pois, de simples pedido revisional incidental da multa nos próprios autos em que fora imposta, mas sim de nova ação cognitiva veiculando pretensão já transitada em julgado quanto à obrigação principal, o que evidencia a indevida reiteração da demanda e caracteriza a ocorrência de coisa julgada.

O Tema 706/STJ deve ser interpretado à luz do seu objeto: a revisibilidade da
astreinte
dentro do mesmo processo em que foi fixada. O precedente não legitima a propositura de nova ação autônoma com conteúdo idêntico, nem autoriza o uso abusivo da jurisdição para constranger o devedor pela via da duplicação de sanções coercitivas.

Portanto, não vislumbro fundamento jurídico que justifique a retratação do acórdão anteriormente prolatado por esta Câmara, que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, diante da tríplice identidade entre as ações e da ausência de fato novo superveniente.

Com base nessas considerações, a manutenção do acordão recorrido é medida impositiva.

Posto isso, deixo de exercer o juízo de retratação.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025